Tribunal: TJMT
Processo: 1034146-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
1034146-33.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: JAILSON ALMEIDA ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por Jailson Almeida Alves contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, enquanto o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, em razão da prática de falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave durante a execução penal inviabiliza a concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos para o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal.
4. O requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar todo o histórico prisional do condenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.
5. A prática de falta grave durante a execução penal, como o rompimento da tornozeleira eletrônica, configura descumprimento das condições impostas e demonstra ausência de bom comportamento carcerário.
6. O descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto justifica a regressão ao regime fechado e impede a concessão do livramento condicional.
7. A decisão agravada está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave durante a execução da pena inviabiliza a concessão do livramento condicional, pois demonstra ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, III, "a", do Código Penal.
2. O histórico prisional deve ser analisado de forma integral para a concessão do livramento condicional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no artigo 83, III, "b", do Código Penal.
3. A regressão ao regime fechado em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto é medida compatível com o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b"; LEP, art. 50, V, e art. 118, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1161; TJMT, AgExec n. 1007423-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, julgado em 04/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034146-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JAILSON ALMEIDA ALVES - CPF: 032.339.711-50 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JANDERSON OLIVEIRA LEAL - CPF: 023.214.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Jailson Almeida Alves contra decisão da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional. O agravante sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, enquanto o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, em razão da prática de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave durante a execução penal inviabiliza a concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos para o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal.

4.

O requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar todo o histórico prisional do condenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.

5.

A prática de falta grave durante a execução penal, como o rompimento da tornozeleira eletrônica, configura descumprimento das condições impostas e demonstra ausência de bom comportamento carcerário.

6.

O descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto justifica a regressão ao regime fechado e impede a concessão do livramento condicional.

7.

A decisão agravada está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prática de falta grave durante a execução da pena inviabiliza a concessão do livramento condicional, pois demonstra ausência do requisito subjetivo exigido pelo artigo 83, III, "a", do Código Penal.

2.

O histórico prisional deve ser analisado de forma integral para a concessão do livramento condicional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no artigo 83, III, "b", do Código Penal.

3.

A regressão ao regime fechado em razão do descumprimento das condições do regime semiaberto é medida compatível com o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, "a" e "b"; LEP, art. 50, V, e art. 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1161; TJMT, AgExec n. 1007423-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 4a Câmara Criminal, julgado em 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto por Jailson almeida Alves, nos moldes do artigo 197 da Lei n.o 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pleito de livramento condicional.

Em suas razões recursais, o turno defensivo pretende a reforma da decisão combatida, para que seja deferido o livramento condicional ao agravante, pois entende que foram cumpridos os requisitos objetivo e subjetivos.

O Ministério Público, ao apresentar suas contrarrazões, refutou a pretensão defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Ao se manifestar em juízo de retratação, a magistrada de origem, manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo d
esprovimento do recurso
, assim ementando:

“Agravo em Execução Penal – Homicídio qualificado – Pleito de livramento condicional indeferido na instância de piso – Irresignação defensiva: Almejada a concessão do benefício – Inviabilidade – Não cumprimento do requisito subjetivo – Falta grave durante o cumprimento da pena – Rompimento de tornozeleira – Entendimento pátrio no sentido de que a prática de falta grave no curso da execução inviabiliza a concessão de livramento condicional – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, observa-se dos autos que o agravante/reeducando Jailson Almeida Alves, possui executivo de pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente de condenação pela prática do delito de homicídio qualificado, em regime inicial fechado.

Observa-se ainda que ao atingir os requisitos legais, ao reeducando foi
concedida a progressão de regime para o semiaberto
, mediante o cumprimento de condições, determinadas pelo juízo de origem, conforme:

“(...) V – Do Funcionamento das Tornozeleiras – Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada; - Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras; - Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela até que a luz se apague; - Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento por meio do telefone – 66.99911-3047. VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de prisões.” (sic)

Uma vez em regime semiaberto, o reeducando não fez por merecer a usufruir do benefício legal, pois, rompeu a tornozeleira eletrônica e ao analisar a questão, a magistrado de origem, indeferiu seu livramento condicional, assim fundamentando:

“Trata-se de execução penal de Jailson Almeida Alves.

A Defesa, à seq. 213.1, requereu a concessão de livramento condicional.

Atestado de conduta carcerária, à seq. 216.1.

Planilha de remição, à seq. 219.1.

À seq. 220.1, o sentenciado requereu a designação de audiência de justificação, aduzindo que não foi realizada a sua oitiva dos fatos que ensejaram a regressão.

O Ministério Público, à seq. 227.1, manifestou pelo indeferimento do pedido de concessão de livramento condicional.

DECIDO.

I – DAS REMIÇÕES DE SEQ. 219.1 – ESTUDO

Verifica-se, à seq. 219.1, que o(a) sentenciado(a) cursou 413 horas de estudo. Nesse contexto, considerando que o cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, nos termos do art. 66, III, “c” c.c art. 126, §1°, I, ambos da Lei 7210/84, declaro a remição de 27 (vinte e sete) dias a serem descontados da pena.

II – DA HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 232.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

III – DO PEDIDO DE SEQ. 220.1

O sentenciado aduz que não foi realizada a sua oitiva dos fatos que ensejaram a regressão de regime. Pugna pela sua oitiva.

Em que pese a alegação do sentenciado, constato que à seq. 171.1, foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que o reeducando afirmou que tentaram contra a sua vida e que por esse motivo descumpriu as condições do cumprimento da pena.

A justificativa não foi acolhida, razão pela qual foi determinada a regressão.

Neste contexto, deixo de acolher o pedido de seq. 220.1.

IV – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos descritos no art. 83 do Código Penal.

No caso em análise, resta demonstrado que o sentenciado preencheu o requisito objetivo em 04.07.2024.

Em relação ao requisito subjetivo é necessário analisar o histórico prisional, conforme exposto no Tema 1161 do STJ, vejamos:

Tese firmada: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

Passo a análise do histórico prisional.

Consta 01 (uma) guia condenatória, na qual o sentenciado foi condenado a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado.

Em que pese a existência de uma guia condenatória, constato que o sentenciado insiste em descumprir as condições do regime intermediário, isso porque, após a sua progressão para o regime semiaberto em 23.11.2020, este juízo determinou a regressão, haja vista a desídia para com a tornozeleira eletrônica.

Posteriormente, à seq. 85.1, o sentenciado foi advertido e determinado a sua reinserção no regime semiaberto.

Ocorre que em 14.02.2023 o equipamento eletrônico foi desativado, razão pela qual foi determinada a regressão de regime e em audiência de justificação, à seq. 133.1, foi acolhida a sua justificativa e o sentenciado foi mantido no regime semiaberto.

Novamente, em 23.05.2023, foi comunicada nova violação da tornozeleira eletrônica e, após a determinação de regressão de regime e cumprimento do mandado de prisão foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que o reeducando foi regredido definitivamente para o regime fechado.

Saliento que o mandado de prisão foi cumprido em local diverso do cumprimento da pena, o que demonstra que o sentenciado se encontrava em fuga.

Neste contexto, em que pese o preenchimento do requisito objetivo para concessão do livramento condicional, constato que o histórico prisional indica que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que, quando do cumprimento da pena no regime semiaberto não cumpriu as condições de uso do equipamento eletrônico.

Tais fatos demonstram que o sentenciado não se encontra apto para a concessão do livramento condicional, que se trata da última etapa do cumprimento da pena.

Assim, indefiro o pedido de concessão de livramento condicional.

Saliento que nova deliberação de pedido de concessão de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão." (sic - id. 255733687 – pp. 16/19)

Como se observa, o agravante/reeducando
reincidiu nas obrigações para

a manutenção do regime semiaberto
, tendo primeiramente rompido a tornozeleira eletrônica, sendo advertido posteriormente quanto a necessidade de cumprir as obrigações estabelecidas, e após ser reinserido no regime semiaberto, desligou a tornozeleira eletrônica, momento em que teve a progressão de regime interrompida e reconduzido ao regime fechado para cumprimento de sua pena.

Assim, tem-se que o reeducando reincidiu na transgressão das condições estabelecidas sem apresentar justificativa plausível, afrontando dessa forma, o disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, resultando na sua regressão de regime, de acordo com o teor do artigo 118, inciso I, da LEP.

Diante do quadro exposto, não se observa qualquer ilegalidade na decisão do juízo das execuções penais que indeferiu o pedido do livramento condicional do agravante/reeducando.

Tem-se que o agravante não atendeu ao requisito previsto na alínea “a”, do inc. III, do art. 83, do Código Penal, haja vista que cometeu novo crime no curso da execução, configurando falta grave, o que demonstra que a colocação dele em liberdade condicional não será apta a cumprir com as finalidades preventiva e repressiva da reprimenda, e nem contribuirá para a sua ressocialização.

Nesse sentido tem decidido a Quarta Câmara Criminal:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (CP, ART. 83, III, “A”). DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A valoração do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, relativo ao bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, III, “a”, do Código Penal), deve considerar todo o histórico prisional do reeducando, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema n. 1161 do STJ).

2. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal impede a concessão do livramento condicional, em vista do não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, maiormente quando se constata o histórico prisional conturbado do agravante.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial." (N.U 1007423-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão recursal, diante do fato do agravante/réu não ter cumprido as condições impostas para o regime semiaberto, praticando falta grave.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução, mantendo incólume a decisão combatida de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025